Tribunal: TJDFT
Processo: 0727087-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0727087-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FATIMA LOPES FERREIRA AGRAVADO: CIRLENE DE SOUZA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por FATIMA LOPES FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, pela qual indeferidos os pedidos de declaração de fraude à execução, de penhora de direitos a eventuais créditos, bem como de expedição de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS). Esta a decisão agravada: “Objetiva a exequente o reconhecimento de fraude à execução, bem como sejam penhorados direitos a eventuais créditos que a devedora teria a receber das empresas listadas no pedido do ID 190885200. Alega que a devedora que é sócia-administradora da ULTRA SABOR ALIMENTOS LTDA (ID 190790571) e vem transferindo os valores para conta bancária de seu filho, que é menor de idade e que não integra a lide. No entanto, não há indícios mínimos para secundar tal conclusão, também lugar para o envio de ofício ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS), conforme requereu a parte. Isso porque a consulta àquele sistema não se destina à busca de bens e valores. Trata-se de cadastro declaratório encaminhado pelas instituições financeiras ao Banco Central, a fim de comunicar ao órgão a existência de relacionamento com os seus clientes, mas sem a informação de valores, movimentações financeiras ou saldos contidos em contas ou aplicações financeiras. No que tange à penhora sobre eventuais créditos devidos à executada por relacionamento jurídico com as empresas listadas no ID 190790562, a parte não demonstrou vínculo negocial entre elas e a devedora, a exemplo de cópia de instrumento de contrato com os referidos entes ou outro elemento, o que conduz ao indeferimento desse pedido. Posto isso, indefiro os pedidos formulados no pedido antecedente (ID 190885200). No mais, o curso do processo ficará suspenso por 1 (um) ano (a partir da publicação da certidão de ID 184094122), nos termos do art. 921, III, §§ 1o e 4o, do CPC (prazo pelo qual o processo ficará no arquivo provisório). E, após o transcurso do prazo da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma do § 2o, também do art. 921 do CPC. Depois do arquivamento/suspensão, caso o exequente postule alguma medida constritiva que se mostrar sem êxito, não haverá solução de continuidade da contagem do prazo da suspensão ou da prescrição intercorrente (AgInt no AREsp n. 1.165.108/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 28/2/2020). Não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que seja demonstrada a modificação da situação econômica do devedor. (REsp 1.284.587/SP). Publique-se.” - ID 199978111, autos de origem n. 0727783-48.2023.8.07.0001. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que “efetivou pesquisas para verificar a situação cadastral da mesma, oportunidade em que observou que o estabelecimento comercial da Agravada está recebendo valores através da conta do filho Lucas Ferreira de Oliveira Cunha.” - ID 61040528, p. 8. Afirma que a “Executada faz movimentação bancária utilizando-se indevidamente da titularidade de seu filho, que possui apenas 15 (quinze) anos com o intuito de sonegar bens a fim de inadimplir seus débitos, fatos este que demonstra fraude à execução, considerando de propriedade da Executada os valores existentes nas aludidas contas bancárias. Ora, as contas da Executada foram bloqueadas e não foram localizadas nenhum, valor, tampouco qualquer movimentação bancária, no entanto, um menino de quinze anos, chega a receber valores de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), comprovando a fraude a execução, portanto deve ocorrer o bloqueio de ativos financeiros depositados na conta do filho da Executada.” - ID 61040528, p. 9. Assevera que “é cabível a quebra de sigilo bancário do Filho da Agravada, a fim de se apurar a extensão da ocultação patrimonial perpetrada pela executada, em observância ao princípio da efetividade da execução, que visa à satisfação do crédito do exequente, em tempo razoável (Art. 4o e 6o, do CPC).” - ID 61040528, p. 12. Diz que “a empresa da Agravada ULTRASABOR ALIMENTOS tem sua situação cadastral na Receita Federal ativa.” - ID 61040528, p. 14. E acrescenta: “Uma vez demonstrados indícios de funcionamento do restaurante, o qual pressupõe a existência de lucro, registra-se que independentemente do valor do débito, qualquer valor que venha a ser penhorado contribui para a minoração do débito e, portanto, é eficaz, ressaltando-se que a penhora de faturamento deve se limitar a percentual que não inviabilize a atividade empresarial.” - ID 61040528, p. 15. Diz estarem satisfeitos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo: “No caso, a detida análise desta peça recursal e dos fundamentos, bem como dos documentos que a instruem, confere o necessário juízo positivo de probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, fazendo-se igualmente configurado, outrossim, o pressuposto do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Ninguém há de negar, afinal, que a Agravada não hesitará em proceder ao desvio dos referidos recebíveis, bem como, poderá solicitar conta de terceiros, tornando-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo a fim de que a constrição ocorra antes do julgamento de mérito do recurso. Ademais, há o risco de dano grave ou de difícil reparação, no caso de indeferimento da penhora de percentual de faturamento e lucros apenas prolonga o estado de insolvência da Agravada e coloca ainda mais em risco o crédito da Agravante, que pode ser preterido caso outros credores da Agravada tenham penhoras de faturamento/lucros deferidas antes do adimplemento.” - ID 61040528, p. 18. E pede: Ex positis, requer Colenda Turma que seja: a) recebido e conhecido junto a esse Egrégio Tribunal, eis que próprio, tempestivo, inclusive à luz dos artigos 1.007 e 1.017 e parágrafo 1o do NCPC, sendo o mesmo distribuído a uma das suas V. Câmaras e respectivo ínclito Relator, processando-se na forma dos artigos 1.019 e seguintes do CPC; b) conferido efeito ativo ao recurso, determinando-se a penhora sobre os créditos a receber e que seja expedido ofícios às empresas: EDUARDO LIRA PROPRIEDADES I. EIRELI, CNPJ/MF: 010.245.011/0001-24; ISABELA FIGUEIREDO LIRA, CPF: 603.456.401-87; TECNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF: 14.048.076/001-00; AGS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, CNPJ/M F: 27.275.805/0001-02, MZ SAÚDE EMPREEND.IMOB. LTDA, CNPJ/MF: 26.221.126/001-80, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, CNPJ/MF: 00.025.841/0001-53, e LOG BRASÍLIA SPE LTDA, CNPJ/MF: 44.052.536/0001- 26., determinando que tais valores, correspondendo a 30% (trinta por cento) dos créditos mensais que a Agravada tenha direito, sejam mensalmente depositados em conta judicial vinculada aos autos de origem; c) recebido o presente agravo de instrumento no efeito devolutivo, e suspensivo para fins de que seja deferida d) reconhecida a fraude à execução, com a determinação do bloqueio via sistema SISBAJUD, Conta 59696-2, Agência: 3494, CPF/MF sob no 066.824.771-12, posto que há indícios suficientes de ocorrência de fraude à execução, a impor o arresto liminar dos ativos financeiros pertencentes ao devedor e que estariam, ao que se presume, sendo ocultados na referida conta bancária; e) determinado a quebra de sigilo bancário, bem como requer que seja expedido oficio ao cadastro de clientes do sistema financeiro nacional (CCS), para fins de esclarecimento da conta de titularidade: LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA CUNHA, CPF/MF sob no 066.824.771-12; f) intimada a Agravada, que é revel e jamais constituiu advogado, por carta com aviso de recebimento, no endereço fornecido no preâmbulo deste agravo, ou por meio de citação pelo WhatsApp: (61) 9 9427- 4733 para, querendo, exercer o contraditório; g) ao final, requer que seja dado provimento a este agravo, para, confirmar a decisão antecipatória, reformar a decisão agravada (ID n. dos autos principais), determinando a penhora no percentual de 30% (trinta por cento) sobre créditos da Executada, bem como seja reconhecida fraude à execução, com a determinação do bloqueio via sistema BACENJUD referente conta 59696-2, Agência: 3494, CPF/MF sob no 066.824.771-12 Titularidade: LUCAS FERREIRA DE OLIVEIRA CUNHA, filho da Agravada.” - ID 61040528, pp. 19/21. Juntou documentos (ID 61040529 / 61040533). Preparo dispensado (gratuidade de justiça deferida na origem – ID 164194102, autos de origem). É o relatório. Decido. Agravo de instrumento interposto com base no art. 1.015, parágrafo único do CPC (decisão proferida em processo de execução); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Nesta sede preliminar, pretende a agravante a concessão de “efeito ativo ao recurso, determinando-se a penhora sobre os créditos a receber e que seja expedido ofícios às empresas: [...]” - ID 61040528, p. 19. Pois bem. Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial (confissão de dívida), cujo devedor é a pessoa física CIRLENE DE SOUZA FERREIRA. E o pedido de antecipação de tutela recursal visa penhorar créditos que seriam da pessoa jurídica ULTRA SABOR ALIMENTOS LTDA (fantasia “ULTRA SABOR” – ID 61040529). Tanto é assim que os documentos colacionados para demonstrar os créditos são: boleto emitido em nome de “Ultra sabor” em nome de Eduardo Figueiredo Lira no valor de R$ 4.942,20 (ID 61040531, p. 1); boleto emitido em nome de “Ultra sabor” em nome de Isabela Figueiredo Lira no valor de R$ 3.081,40 (ID 61040531, p. 2); comprovante de pagamento no valor de R$ 6.034,30, efetuado por Eduardo Figueiredo Lira com a descrição “PAGTO ULTRA SABOR (OBRA EDUARDO)” - ID 61040531, p. 3.; planilhas com as denominações “CONTROLE DE ALMOÇO JANEIRO 2023” e “CONTROLE DE ALMOÇO OUTUBRO 2022” (ID 61040531, pp. 4 e 5); notas fiscais emitida por “ULTRA SABOR ALIMENTOS LTDA” no valor de R$ 9.300,00 (ID 61040531, pp. 6 e 8), prints de e-mail e conversa via whatsapp (IDs 61040532 e 61040533). Ocorre que, embora a parte agravante/exequente tenha juntado aos autos o Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral da empresa de nome empresarial ULTRA SABOR ALIMENTOS LTDA (fantasia “ULTRA SABOR” – ID 61040529) e consulta do quadro de sócios e administradores da referida empresa indique a agravada/executada CIRLENE DE SOUZA FERREIRA como sócia administradora (ID 61040530), de tal fato não resulta possibilidade de penhora dos créditos da pessoa jurídica para pagamento de débitos pessoais de sua sócia. Estender os efeitos da obrigação do sócio para a empresa, permitindo que a execução de uma dívida seja redirecionada da pessoa física do sócio ou acionista à pessoa jurídica, em obrigações entre particulares (como o caso dos autos), só é permitido no nosso ordenamento por meio da instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, quando verificadas as situações de desvio de finalidade ou a confusão patrimonial (CPC, art. 133, § 2o; CC, art. 50). No ponto, insubsistentes as alegações da agravante no sentido de que a penhora dos créditos arrolados se justifica por ser “a penhora de lucros/faturamento para satisfação parcial e paulatina da execução”, medidas autorizadas nos termos do art. 1.026 do Código Civil e art. art. 866 do Código de Processo Civil. Isso porque observa-se da petição de ID 190790562, apresentada na origem e analisada na decisão agravada, que a agravante não requereu penhora de lucros ou de faturamento da empresa da qual a devedora é sócia, mas sim penhora de crédito da executada (“não é demais reiterar que as circunstâncias do caso em comento autorizam o deferimento de penhora de crédito da Executada mediante os contratos”; “o Código de Processo Civil é claro quanto à possibilidade de penhora sobre crédito pertencente ao devedor, prevendo, inclusive, o procedimento de intimação do terceiro e do próprio executado nessa hipótese, sendo, portanto, legítima a penhora sobre créditos, presentes e futuros, que o devedor possua junto a terceiros”; “para ordenar a transferência do percentual de 30% (trinta por cento) mensal dos contratos firmados com a Executada”). Tanto é assim que o Juízo indeferiu o pedido afirmando que não houve demonstração do vínculo entre a devedora e as empresas indicadas (“no que tange à penhora sobre eventuais créditos devidos à executada por relacionamento jurídico com as empresas listadas no ID 190790562, a parte não demonstrou vínculo negocial entre elas e a devedora, a exemplo de cópia de instrumento de contrato com os referidos entes ou outro elemento, o que conduz ao indeferimento desse pedido”). Assim, em que pese a comprovação da existência da empresa ULTRA SABOR ALIMENTOS LTDA, bem como a participação da agravada CIRLENE DE SOUZA FERREIRA como sua sócia administradora, naquilo que concerne ao pedido de penhora sobre eventuais créditos devidos à executada, carece de comprovação o alegado vínculo comercial entre a executada/agravada e as empresas listadas (EDUARDO LIRA PROPRIEDADES I. EIRELI, CNPJ/MF: 010.245.011/0001-24; ISABELA FIGUEIREDO LIRA, CPF: 603.456.401-87; TECNA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ/MF: 14.048.076/001-00; AGS MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA, CNPJ/M F: 27.275.805/0001-02, MZ SAÚDE EMPREEND.IMOB. LTDA, CNPJ/MF: 26.221.126/001-80, HOSPITAL SANTA LÚCIA S/A, CNPJ/MF: 00.025.841/0001-53, e LOG BRASÍLIA SPE LTDA, CNPJ/MF: 44.052.536/0001- 26). No mais, convém sejam os demais pedidos apreciados pelo Colegiado quando do julgamento do mérito do recurso, julgamento que costuma ser célere, celeridade que afasta possibilidade de definição do alegado “perigo da demora”. Assim é que, em juízo de cognição sumária, indefiro os pedido de efeito suspensivo e de efeito suspensivo ativo e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora